Tribunal: TJMT
Processo: 1035755-16.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035755-16.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. - CNPJ: 16.587.135/0001-35 (EMBARGANTE), JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - CPF: 248.481.638-38 (ADVOGADO), RONALDO RAYES - CPF: 092.613.528-71 (ADVOGADO), AMAZON AEROPORTO HOTEL LTDA - CNPJ: 33.079.213/0001-00 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), Eduarda Lima da Rocha registrado(a) civilmente como EDUARDA LIMA DA ROCHA - CPF: 042.024.821-82 (ADVOGADO), EDUARDO VITAL CHAVES - CPF: 324.945.638-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E
M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
– OMISSÃO
–

INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
a omissão apontada
pela parte embargante e se pretende
rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3.
Embargos

rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SBA TORRES BRASIL, LTDA
opõe embargos de declaração
(ID no
290794369
), objetivando sanar omissão existente no acórdão de ID no

288464398
, proferido no Recurso de Apelação Cível, que
negou provimento ao recurso
, mantendo a sentença de improcedência da ação indenizatória ajuizada em face de AMAZON AEROPORTO HOTEL LTDA.

A embargante, alega, em síntese, que o acórdão é omisso por não ter enfrentado o pedido de natureza obrigacional formulado quando do aditamento da inicial, consistente na condenação da embargada a abster-se de provocar
novos danos ao cabeamento da fibra óptica e energia elétrica, assim como de desligamentos desta e, c
a
so isso ocorra, imediatamente providencie um gerador elétrico e proceda a sua reparação.

Sustenta, ainda, que
a
conclusão pela inexistência de descumprimento contratual baseou-se apenas na contranotificação datada de 11/08/2022
, ignorando o conjunto probatório apresentado pela embargante, incluindo relatórios fotográficos, notificações e vistorias que comprovariam o inadimplemento contratual da embargada e justificariam o ressarcimento dos valores despendidos com reparos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
293000372
, pelo desprovimento do recurso e pela condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

C
abe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que
deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face do acórdão
que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença de improcedência da ação indenizatória ajuizada em face de AMAZON A
EROPORTO HOTEL LTDA.

In
casu
,
não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação d
a embargante
com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção de em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque,
o
acórdão
foi expresso ao afirmar que “a apelante não demonstrou que tenha tido violação das cláusulas contratuais ou que o apelado tenha deixado de realizar os reparos necessários após o incidente com os cabos de fibra óptica e energia elétrica. Pelo contrário, conforme demonstrado, assim que tomou ciência do problema, o apelado procedeu ao reparo no cabeamento com a devida comunicação à apelante”.

Dessa forma, se não houve descumprimento contratual, como expressamente reconhecido pelo acórdão, resta a improcedência do pedido obrigacional, que se fundamen
tava na alegação de violação às cláusulas do contrato de locação.

Da mesma forma, não há se falar em omissão na apreciação do conjunto probatório, uma vez que o acórdão analisou as provas
constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, concluindo pela
inexistência de comprovação dos danos alegados e do alegado descumprimento contratual.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim,
quanto ao pedido de aplicação de multa do § 2o do art. 1.026 do CPC/15, não merece prosperar, pois a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025